Tribunal: TJBA
Processo: 8057207-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057207-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA DE MENEZES LOIOLA Advogado(s): JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR, IOLITA RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O DIREITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ATIVOS E INATIVOS COM PARIDADE VENCIMENTAL À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABÍVEL A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO E NÃO NOVA IMPETRAÇÃO. CONFIRMADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NESTE SENTIDO DECIDIU ESTA CORTE AO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NO MS Nº 8060151-38.2024.8.05.0000, REL. DES. CÁSSIO MIRANDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por servidora aposentada do magistério estadual contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança individual, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. A agravante buscava a implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos, alegando defasagem remuneratória. A decisão agravada fundamentou-se na existência de decisão coletiva transitada em julgado, proferida no MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu idêntico direito aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos com paridade vencimental. II. Questão em discussão Discute-se a existência de interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual quando já existe título judicial coletivo com eficácia subjetiva abrangente, reconhecendo o mesmo direito pleiteado. III. Razões de decidir O interesse processual exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. A existência de título coletivo transitado em julgado, abrangendo as impetrantes, torna desnecessária nova ação individual. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial coletiva com trânsito em julgado, reconhecendo direito idêntico ao pleiteado por servidores inativos com paridade, afasta o interesse processual em nova ação individual. 2. O mandado de segurança individual é incabível quando o provimento jurisdicional já se mostra desnecessário e inútil, por haver título executivo coletivo exequível." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 22, §1º, e 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Sessão 27/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8057207-63.2024.8.05.0000, figurando como agravante ANA MARIA DE MENEZES LOIOLA e como agravado O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)